Tribunal: TJES
Processo: 5002152-35.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002152-35.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE DOS SANTOS GIRO ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eliane dos Santos Giro Rocha contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica com o Banco Pan S/A e de condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, requer o reconhecimento da inexistência da relação contratual e a indenização pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não oportunização de manifestação prévia sobre a prova utilizada na sentença; (ii) estabelecer se a inexistência da relação jurídica entre as partes e a falha na prestação do serviço pelo banco ensejam o dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não é conhecida, pois se confunde com o mérito da causa, nos termos do entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

4. O banco apelado não comprova a autenticidade da assinatura da consumidora no "Termo de Adesão ao Cartão Consignado", descumprindo o ônus probatório que lhe cabe, conforme o art. 373, II, e o art. 429, II, do CPC, além do Tema Repetitivo nº 1061 do STJ.

5. Nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

6. A legislação consumerista (art. 14, § 3º, do CDC) estabelece que o fornecedor de serviços só se exime da responsabilidade se provar que o defeito inexistiu, o que não ocorreu no caso.

7. Restando demonstrada a inexistência de relação jurídica válida entre as partes e o dano moral sofrido pela consumidora, é cabível a indenização.

8. Para o arbitramento do dano moral, aplica-se o método bifásico adotado pelo STJ, sendo fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A preliminar de cerceamento de defesa que se confunde com o mérito não deve ser conhecida.

2. O ônus de comprovar a autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado cabe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1061/STJ.

3. Instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros (Súmula nº 479 do STJ).

4. É devida a indenização por danos morais na ausência de prova de relação jurídica válida entre as partes e na falha na prestação de serviços pelo fornecedor.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico de arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 373, II, 429, II e 282, § 2º; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; Tema Repetitivo 466/STJ; Tema Repetitivo nº 1061/STJ; TJES, Apelação Cível nº 5000394-27.2022.8.08.0009; STJ, REsp 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 13/05/2016; STJ, AgInt-AREsp 1.344.544, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28/05/2020.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002152-35.2022.8.08.0011

APELANTE:

ELIANE DOS SANTOS GIRO ROCHA

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIANE DOS SANTOS GIRO ROCHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação proposta contra o
BANCO PAN S/A
.

Em suas razões recursais (id. 9764389), alega a apelante, preliminarmente, que a sentença deve ser considerada nula em virtude de cerceamento de defesa, uma que vez que esta teve por fundamento prova a qual não lhe foi dada oportunidade de manifestação prévia, questão que passo ao imediato enfrentamento.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Como dito, aduz a recorrente, preliminarmente, a existência de nulidade decorrente do cerceamento do seu direito de defesa, em razão da obstaculização do seu direito de defesa.

De plano, entendo se tratar de questão que se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO CONHECIDA [...] 1. Não deve ser conhecida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por se tratar de matéria que se confunde com o mérito da causa. [...] (Apelação Cível nº 5000394-27.2022.8.08.0009, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/11/2024).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Com relação ao mérito, a apelante pede que seja declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes, além da condenação do banco apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Muito bem. Inicialmente, constato que o banco recorrido carreou ao feito documento nominado de “Termo de Adesão ao Cartão Consignado”, o qual, em tese, teria sido firmado com a anuência da recorrente, como se vê do id. nº 11250276.

Dessa forma, pelo que se constata, embora o banco recorrido tenha elaborado o contrato e documentos em questão, supostamente firmados com a consumidora, não logrou comprovar que esta tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, cabia ao banco apelado requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ele comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

Por isso, comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, entendo que resta prejudicada a tese de cerceamento de defesa alegada pela recorrente, especialmente por aplicação do disposto no § 2º, do art. 282, do CPC.

Superado tal ponto, passo ao exame da tese de danos morais trazida pela apelante.

De início, friso que a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022).

Seguindo esta sistemática, entendo por adequado o importe indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 4. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. [...] (Apelação Cível nº 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2023).

[...] 2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. Precedentes deste Tribunal. [...] (Apelação Cível nº 5004562-91.2021.8.08.0014, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/02/2023).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença recorrida e reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando o banco recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inverto o ônus sucumbencial, deixando de majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11° do CPC, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões